Tribunal: STF
Processo: RHC 256715
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de roubo e resistência. Alegada incompatibilidade do regime semiaberto com a prisão preventiva. Ato coator em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que não se examinam as teses defensivas de habeas corpus ou recurso ordinário em habeas corpus quando o Tribunal antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Precedentes. Negativa de seguimento.



 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Rommel Henrique Boecker contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 984.385/ES (evento 39).



    O Recorrente foi condenado a 6 anos e 9 meses de reclusão, pelo crime de roubo (art. 157 do Código Penal), e a 8 meses de detenção, pelo delito de resistência (art. 329 do Código Penal), em regime inicial semiaberto, tendo sido negado o direito de recorrer em liberdade (evento 16).



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega incompatibilidade do regime prisional fixado na sentença (semiaberto) com a manutenção da prisão preventiva do recorrente. Aponta violação ao princípio da presunção de inocência. Sustenta a não ocorrência de supressão de instância. Requer a expedição de alvará de soltura em favor do recorrente, “sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal” (evento 45).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido (evento 39): 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Na hipótese, a despeito da alegada ausência de justificativa para a manutenção da prisão preventiva, urge consignar que o Tribunal a quo, no decisum impugnado, limitou-se a apontar “não há sequer uma decisão do magistrado sobre o ponto advertido pelo impetrante quanto a irregularidade procedimental, não podendo, neste caso, me afastar do entendimento jurisprudencial sobre o tema: [...] Não se afere que as teses articuladas no presente HC tenham sido direcionadas previamente ao MM Juiz de Direito ‘a quo’, sendo indevida a pretendida análise per saltum dos fatos articulados, que tende a suprimir uma instância”, de modo que o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça incorreria em indevida supressão de instância. 



    2. Agravo regimental não provido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Ao negar provimento ao agravo regimental, o Superior Tribunal de Justiça deixou de analisar a tese defensiva, pois “a Corte de origem não se debruçou sobre a matéria aventada. Dessa forma, em creditamento às instâncias ordinárias, que primeiro devem conhecer da controvérsia, para, então, ser inaugurada a competência do Superior Tribunal de Justiça, fica inviabilizado o conhecimento deste mandamus” (evento 39).



    Nesse contexto, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011” (HC 167.096-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.5.2019). 



    Ressalto que, assentada a supressão de instância pelo STJ, não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Portanto, a solução do acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte, a qual refuta a análise de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Nessa linha, os seguintes precedentes: HC 230.288-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 06.10.2023; HC 218.704-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.10.2022; HC 213.084-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02.6.2022; e HC 198.413-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.6.2021.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente